Tribunal: TJPA
Processo: 0820568-03.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820568-03.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0820568-03.2024.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO

PACIENTE:
ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART.121, §2º, INCISOS I E IV (CONTRA VÍTIMA WENDEL), ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 14, II

(VÍTIMA LAYLA) E ART. 155, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

DA ARGUIÇÃO DE PROVAS INCONSISTENTES, FUNDADAS EM CONJECTURAS E PROBALIDADES DA AUTORIA.
NÃO CONHECIMENTO
. T
al alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
TESE REJEITADA.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
Adriano Ferreira Matos
,
ocorrido na casa de show Cabana Clube, no município de Concórdia do Pará, tipificado nos artigos 121
, §2º, II, na forma do art. 14, II, 147 e 331, todos do Código Penal
. Além disso consta nos autos informação que a vítima vem sofrendo ameaças
, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.
Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

DA SUBSTITUIÇÃO PARA PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE
. IMPOSSIBILIDADE.
O impetrante arguiu que o paciente sofre de doença grave, necessitando de tratamento contínuo, entretanto, não juntou nenhum documentos que comprovem a doença e nem o tratamento que vem sendo submetido, bem como o estado de saúde em que se encontra.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
27
de janeiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0820568-03.2024.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO

PACIENTE:
ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA
,

em face de ato do
Juízo de Direito da Comarca de Concórdia do Pará-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0800868-17.2024.8.14.0105
.

Narra o impetrante que o paciente fora preso em flagrante em 21/10/2024, pelo suposto crime tipificado no art.121 (homicídio tentado), art.147 (ameaça) e art.331 (desacato), do CPB.

Discorre que o paciente não estava em situação de flagrância, que inexiste nos autos qualquer indício e/ou testemunha que denote uma possível conduta para ser abordado, receber voz de prisõ, algemado e preso, ao contrário, testemunhas locais informaram que os disparos de arma de fogo foram efetuados pelo cidadão conhecido como KÁSSIO, que inclusive foi indiciado pelos crimes de disparo e porte ilegal de arma de fogo, sendo realizada a audiência de custódia em 23/10/2024.

Alega que formulou pedido de revogação da prisão, no qual fora negado pelo juízo, sob o fundamento de permanecerem os requisitos da decretação da prisão preventiva, não analisando o pedido de substituição da prisão, com aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, situação essa que gera nulidade da prisão em flagrante.

Ressaltou as condições pessoais do paciente, ser réu primário e possuir residência fixa e trabalha como motorista de caminhão.

Suscita ausência de fundamentos e requisitos da prisão preventiva, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, além do fato de não ter sido individualizada a conduta do paciente no crime sob investigação.

Por fim, alega que o réu é portador de doença OSTEOMIELITE (CID 10M86), sendo beneficiário do INSS devido seu quadro clínico, necessitando de tratamento contínuo, devendo ser concedido o direito a prisão domiciliar, conforme preceitua o art.318, II, do CPP.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS expedindo-se o alvará de soltura. Ou subsidiariamente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar, em razão de doença grave. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem concedida. E por fim requer a sustentação oral.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, indeferi a liminar requerida e solicitei informações da autoridade inquina coatora. (id.23843361)

Em 16/12/2024
foram prestadas as seguintes informações (id.224111713):

“O Ministério Público Estadual, no dia 26/11/2024, ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de NIELSON BRUNO CONCEICAO DE OLIVEIRA, imputando ao primeiro a prática dos delitos tipificados nos arts. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, bem como pelos crimes previstos nos arts. 147, 329 e 331 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal e ao segundo a prática dos crimes previstos nos arts. 147, 329 e 331 do Código Penal e ao segundo.

A denúncia narra que no dia 21/10/2024, por volta das 00h00, na casa de shows Cabana Clube, situada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, município de Concórdia do Pará, o paciente tentou matar a vítima Adriano Ferreira Matos, vulgo "MACACO", desferindo dois disparos de arma de fogo em sua direção, motivado pelo fato de a vítima, na qualidade de segurança do evento, ter barrado a entrada de duas pessoas conhecidas do denunciado na festa, configurando motivo fútil. Apesar de sua intenção homicida, por circunstâncias alheias à sua vontade, os disparos não atingiram a vítima, frustrando o intento criminoso. Apurou-se, ainda, que após os fatos mencionados, com a chegada da guarnição policial à casa de shows Cabana Clube, os denunciados passaram a desacatar e ameaçar os agentes de segurança. Os denunciados proferiram ofensas, chamando os policiais de corruptos e que iriam matá-los. Diante das ameaças e do desacato, ao receberem voz de prisão, os denunciados resistiram à atuação policial, sendo necessária a utilização de algemas para contê-los.

Conforme apurado no incluso inquérito policial, na ocasião dos fatos, a vítima trabalhava como segurança na casa de shows Cabana Clube, sob as ordens da gerente Ellen Natalia Farias Sales, que havia determinado a proibição da entrada de duas pessoas: Luana Pereira dos Santos e Deivid Benson Abreu Guimarães, ambos conhecidos dos denunciados. O paciente, que já se encontrava no interior do estabelecimento, dirigiu-se até a vítima e exigiu que ele permitisse a entrada da dupla barrada. Após a negativa da vítima, que foi apoiada pelo organizador do evento, Rafael Moreira Furtado, o paciente afirmou que "quem mandava em Concórdia era ele", ameaçando matar a vítima e acabar com a festa.

Demonstrando clara intenção de matar, o recorrente dirigiu-se ao seu veículo, de onde sacou uma arma de fogo e efetuou dois disparos na direção da vítima, que conseguiu se proteger, evitando ser atingida. Após os disparos, o paciente retornou ao interior da casa de shows. Nesse mesmo momento, Kassio Sales dos Santos, que também estava presente, efetuou um disparo de arma de fogo para o alto, em meio à multidão, causando pânico e colocando em risco a integridade física dos populares.

A Polícia Militar foi acionada e dirigiu-se até o local. Durante a abordagem, o paciente foi localizado no interior da casa de shows. Os policiais relataram que, ao tentarem revistá-lo, foram cercados por diversos amigos do denunciado e, por tal razão, não foi possível encontrar a arma de fogo em posse do paciente naquele momento.

O corréu, amigo do recorrente, tentou impedir sua prisão, agarrando-o e resistindo à atuação policial. Durante o confronto, o paciente proferiu ofensas, chamando os policiais de "corruptos" e ameaçando matá-los, enquanto afirmava ser membro do Comando Vermelho e líder de um grupo criminoso responsável por furtos de dendê. Ele declarou ainda que sabia as placas dos veículos utilizados pelos policiais e que dispunha de "mais de cem homens sob seu comando".

Os denunciados apresentaram resistência durante a condução à delegacia, ameaçando e desacatando constantemente os agentes.

O Juízo converteu em preventiva a prisão do paciente, considerando o preenchimento dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Em audiência de custódia realizada no dia 23/10/2024, este Juízo manteve a prisão de ambos os flagranteados/acusados, vez que declararam, no momento da prisão, que fazem parte de facção criminosa, ameaçaram policiais, tentaram destruir a delegacia de polícia e se apoiaram em várias outras pessoas presentes no local do crime (cabana clube) para se desfazerem da arma e de outros objetos do crime, bem como objetos pessoais, inclusive telefone celular.

Denúncia oferecida no dia 26/11/2024 e recebida em 27/11/2024.

Os denunciados foram citados no dia 2/12/2024 e, patrocinados por advogado em comum, apresentaram resposta à acusação no dia 5/12/2024.

O Juízo, no dia 6/12/2024, ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência instrutória para o dia 18/12/2024, as 9h.

Pois bem, ante a narrativa fática e processual supracitada, constata-se a inexistência de qualquer prejuízo ao paciente ou ato ilegal praticado por este Juízo, nos termos de tudo que fora mencionado acima.

Na percepção do Juízo, a segregação cautelar do paciente é medida que se impõe para garantir a ordem pública, a conveniência de eventual instrução criminal e, sobretudo, preservar a integridade física não apenas da vítima Adriano mas também dos policiais militares que, diuturnamente, trabalham para garantir a segurança da população concordiense e o cumprimento das leis.

Além disso, destaco que os acusados afirmaram que fazem parte de uma quadrilha de mais de cem membros especializados em furtar dendê na cidade de Concórdia do Pará, de modo que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem e paz pública. Assim sendo, de maneira muitíssimo respeitosa, não merece acolhida a estratégia da defesa em revogar a prisão preventiva do paciente. Em verdade, o que se vê é um abuso do direito de defesa e um exagero por parte de sua excelência, o advogado de

defesa, que arrisca impetrar inúmeros habeas corpus na esperança de que a distribuição sem dependência possa comover os relatores a concederem a ordem em uma situação processual, como dito acima, carece da manutenção da prisão dos acusados para garantir a instrução e segurança da singela população de Concórdia.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem. (id.24190381)

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente

do presente
mandamus
.

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA
,

em face de ato do
Juízo de Direito da Comarca de Concórdia do Pará-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0800868-17.2024.8.14.0105
.

O foco da impetração reside nas alegações que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, além das condições pessoais favoráveis ao Paciente, podendo a prisão preventiva ser substituída por outra medida cautelar do art.319 do CPP, ou por prisão domiciliar.

Não deve ser conhecida a impetração no ponto que discute o envolvimento do paciente na empreitada criminosa, mormente porque o habeas corpus não é a via adequada para o exame de provas e a resolução do mérito da acusação penal.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão:

Decisão que decretou a prisão (
ids. 12971362 – processo originário
)

“(...)

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

Pois bem, restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas colhidas nos autos do expediente de flagrante, em especial o depoimento da vítima Adriano Ferreira Matos, dos policiais militares e das demais testemunhas.

O periculum libertatis

resta configurado pela gravidade concreta da conduta dos flagranteados, vez que o acusado ANTONIO JEFFESON efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Adriano, o que indica, a priori, animus necandi. O acusado NIELSON, por sua vez, tentou impedir a prisão do outro flagranteado, bem como desacatou e ameaçou a integridade física dos policiais militares, inclusive assegurou que é integrante de uma facção criminosa e que iria matar os agentes de segurança pública quando estivessem em deslocamento para o local de serviço. Logo, a segregação cautelar de ambos os flagranteados é medida que se impõe para garantir a ordem pública, a conveniência de eventual instrução criminal e, sobretudo, preservar a integridade física não apenas da vítima Adriano, mas também dos policiais militares que, diuturnamente, trabalham para garantir a segurança da população concordiense e o cumprimento das leis.

Além disso, verifico que os flagranteados possuem certidão criminal positiva (Id's 129667483 e 129667486), onde respondem pela prática de outros crimes, denotando assim a inclinação para a prática delitiva, motivo pelo qual a segregação cautelar se mostra necessária ainda para evitar a reiteração delitiva, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O Recorrente foi preso em flagrante, em 06/04/2019, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, pela prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 e art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por ter sido supreendido na posse de 1 (uma) pistola calibre 9mm, carregada com 17 (dezessete) munições, 2 (duas) buchas de maconha e 2 (dois) comprimidos de droga sintética. A prisão foi convertida em preventiva. 2. O decreto constritivo encontra-se suficientemente fundamentado no risco concreto de reiteração delitiva, considerando-se a reincidência do Réu no crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 e seu conhecido envolvimento com um grupo criminoso, conhecido no local pela atuação no tráfico de drogas e participação em homicídios. 3. Nesse aspecto,
a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. Precedente. 5. Recurso ordinário desprovido. (RHC 114.057/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). (grifei e sublinhei)

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o APF e
CONVERTO
em preventiva a prisão em flagrante

de
ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA
, vulgo “LORO” e
NIELSON BRUNO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
, nos termos dos arts. 310, II e 312, ambos do Código de Processo Penal.”

Decisão que manteve (id.
23739326)

“
Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pela vítima e demais testemunhas, consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento.

O periculum libertatis resta configurado pela gravidade concreta da conduta e modus operandi da empreitada criminosa, de modo que a segregação cautelar de ambos os réus é medida que se impõe para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e, sobretudo, preservar a integridade física não apenas da vítima Adriano mas também dos policiais militares que, diuturnamente, trabalham para garantir a segurança da população concordiense e o cumprimento das leis.

Além disso, friso que vez os acusados declararam, no momento da prisão, que fazem parte de facção criminosa, ameaçaram policiais, tentaram destruir a delegacia de polícia e se apoiaram em várias outras pessoas presentes no local do crime (cabana clube) para se desfazerem da arma e de outros objetos do crime, bem como objetos pessoais, inclusive telefone celular, o que sustenta a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Ademais, destaco que a prisão preventiva não possui o condão de antecipação de pena, mas tem o fito de cautelaridade em benefício da ordem pública, ordem econômica, instrução criminal e da lei penal, na forma do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, segue entendimento do STF, in verbis:

A Prisão Preventiva – Enquanto medida de natureza cautelar – Não tem por objetivo infligir punição antecipada ao indiciado ou ao réu. - A prisão preventiva não pode – e não deve – ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia. A prisão preventiva – que não deve ser confundida com a prisão penal – não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal.” (RTJ 180/262-264, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim sendo, assinalo que, até o presente momento, não houve qualquer alteração fática ou processual apta a modificar o decreto preventivo. Pelo contrário, a denúncia foi recebida neste ato, de modo que a ação penal seguirá seu regular trâmite com a consequente citação pessoal dos denunciados e a prática dos demais atos processuais/judiciais.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação e
MANTENHO
a prisão preventiva dos réus
ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA
, vulgo “LORO DO ITAMAR”

e
NIELSON BRUNO CONCEICAO DE OLIVEIRA
, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal.
”

Decisão que manteve a prisão
. (id.
134506879 – dos autos originários)

“EM RELAÇÃO AO RÉU ANTÔNIO JEFERSON BASTOS DE SOUZA, FICA INDEFERIDO O PEDIDO, CONSIDERANDO QUE ESTÁ INCÓLUME A ACUSAÇÃO DA POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO CONTRA A VÍTIMA E POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, EM ESPECIAL A NECESSIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VÍTIMA QUE VEM SOFRENDO AMEAÇAS, CONFORME DISSE NA OUTRA ASSENTADA.

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, CAPUT DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU OS DELITOS A ELE IMPUTADOS.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-TO, Habeas Corpus Criminal, 0000376-75.2021.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 20:10:00)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A § 1º DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU O DELITO A ELE IMPUTADO.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0016409-77.2020.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 14:54:07)

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal
, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
Adriano Ferreira Matos
,
no qual o paciente proferiu dois disparos de arma de fogo contra a vítima motivado pelo fato do ofendido
,
na qualidade de segurança do evento
,
ter barrado a entrada de duas pessoas conhecidas do denunciado/paciente na festa, por circunstâncias alheias à sua vontade, os disparos não atingiram a vítima, frustrando o intento criminoso. Apurou-se, ainda, que após os fatos mencionados, com a chegada da guarnição policial à casa de shows Cabana Clube, o paciente e seu comparsa passaram a desacatar e ameaçar os agentes de segurança, proferindo ofensas, chamando os policiais de corruptos e que iriam matá-los. Diante das ameaças e do desacato, ao receberem voz de prisão, os denunciados resistiram à atuação policial, sendo necessária a utilização de algemas para contê-los.

O réu, com sua conduta incidiu nos crimes tipificados no art. 121, §2º, II, na forma do art. 14, II, art. 147 e art. 331, todos do Código Penal,

denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
. Além disso consta nos autos informação que a vítima vem sofrendo ameaças.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Ressaltou ainda o juízo em sua decisão, que o paciente responde a outro processo criminal,
denotando assim a inclinação para a prática delitiva, motivo pelo qual a segregação cautelar se mostra necessária ainda para evitar a reiteração delitiva

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado/paciente.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, no qual fundamentou haver risco quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso o paciente responda em liberdade, uma vez que a vítima vem sofrendo ameaças.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de preservar a ordem pública.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ART. 157, §2º, II C/C ART. 157, §2º-A, I E ART. 213, TODOS DO CP, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO ANALISADO.

- Improcede a alegação de negativa de prestação jurisdicional sob o fundamento de que havia pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação quando da impetração do presente
mandamus
, porque esse pleito fora apreciado pelo juízo coator em 03/08/2021 (fls. 31-36 ID nº 5844696).

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. PRECEDENTES DO STJ.

- Insubsistente a alegação de ilegalidade do reconhecimento do paciente pelas vítimas ocorrido apenas por registros fotográficos, o que violaria o art. 226, do CPP, eis que ele se encontra foragido desde o evento criminoso. Ademais, a
"decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento fotográfico dos pacientes, realizado na fase inquisitiva"
(HC 319.910/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz).

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGAGO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENTO CRIMINOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º, II c/c art. 157, §2º-A, I e art. 213, todos do CP, na forma do art. 69 do mesmo Diploma Legal, pois, como a própria defesa afirma em sua inicial, em 12/04/2019, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o paciente teria subtraído bens de três vítimas, praticando ato libidinoso com uma delas. - - Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 13-16 ID nº 5802872) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 31-36 ID nº 5844696), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, em que uma das vítimas, de 80 anos de idade, fora amarrada, apalpadas as partes íntimas de outra vítima e causadas lesões corporais em outra, risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma e o fato de estar foragido desde a empreitada criminosa, ou seja, há mais de 2 anos.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA. HC, Acórdão nº 6128785, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 26/08/2021)

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. "Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)".

2. "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva". (Súmula nº 08 - TJPA).

3. Ordem Denegada.

(TJ-PA. HC. Acórdão nº 8707173, relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 25/03/2022)

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

DA PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE

Por fim, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, segundo qual o impetrante padece de doença grave (
OSTEOMIELITE - CID 10M86), sendo beneficiário do INSS devido seu quadro clínico, necessitando de tratamento contínuo, devendo ser concedido o direito a prisão domiciliar, conforme preceitua o art.318, II, do CPP.

Coaduno do entendimento da Procuradora de Justiça no qual entende ser inviável a análise do pleito, uma vez que o impetrante deixou de juntar a documentação necessária que comprove, efetivamente, o estado de saúde do paciente, assim como a comprovação de ausência de assistência médica necessária na casa onde se encontra custodiado.

Cabe ao impetrante o ônus de comprovar as suas alegações, o que não se desincumbiu de fazê-lo, uma vez que se quer juntou laudo médico que comprovasse a referida enfermidade sofrida pelo paciente, bem como que tipo de tratamento vem sendo submetido, a justificar a impossibilidade de assistência pelo Sistema Penal do Estado, mas precisamente na instituição que se encontra recolhido, em face da ausência de provas de suas alegações, denego o pedido.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
27
de janeiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/01/2025